Tribunal: TCU
Processo: 000.954/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Rio de Janeiro em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Adotar as providências necessárias a fim de obter o ressarcimento ao erário pelos valores pagos a maior à empresa contratada SM21 Engenharia e Construções S.A., CNPJ n° 02.566.106/0001-82, decorrentes da prestação de serviços de manutenção predial, por meio do Contrato n" 14/2013, no âmbito do Edifício Sede da Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Rio de Janeiro. (no da TCE no sistema: 1966/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1575/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 000.954/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Renato Cezar de Andrade (XXX.009.307-XX); Daise Lucia Cardozo de Oliveira (XXX.408.067-XX); Davi Oliveira da Silva (XXX.606.767-XX); Germano Lobato (XXX.631.227-XX); João Carlos Duarte Figueiredo (XXX.642.457-XX); Marcio Rosa da Costa (XXX.419.276-XX); Maria Angela Moreira Carnaval (XXX.195.067-XX); S.m.21 Engenharia e Construcoes S.a. (02.566.106/0001-82); Silverio Falciano (XXX.041.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.